Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703256-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO MACHADO SILVA DE LIMA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Analisando os autos, e diferente do afirmado pelo apelante, não se verifica qualquer decisão concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita. Desse modo, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 29 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator